Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que determinou que a agravante-ré custeie todas as despesas para a realização de cirurgia para o explante da prótese mamária e de implante nova prótese, ou deposite em Juízo o valor para que a agravada-autora possa custear diretamente a cirurgia.
II - Não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravada-autora terá meios de cobrar os valores despendidos com a cirurgia.
III – Agravo de instrumento desprovido.